Tribunal: TJDFT
Processo: 0736137-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736137-94.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O requerido agrava (id. 75579961) da decisão da 1a Vara Cível do Gama (Proc. 0708678-08.2025.8.07.0004 – id. 244554262) que deferiu liminar para a busca e apreensão do veículo Hyundai, HB 20, placa RTK0C09. Alega que o contrato tem vícios, visto que não contém data de vencimento, local de pagamento e taxa de juros anual. Sustenta que não há constituição em mora válida, pois retornou com a informação de “não existe o número”. Defende que não há indicação no contrato da capitalização diária. Requer a atribuição de efeito suspensivo e a imediata restituição do veículo sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. 2. No REsp. 1.951.888 e 1.951.662 firmou-se a seguinte tese para o Tema 1.132: “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Atente-se ao seguinte excerto do voto condutor do acórdão: Não obstante os fundamentos expostos pelo relator, entendo que a resposta aqui deve decorrer de uma análise lógica, literal e deontológica da lei, no sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sendo, portanto, dispensável a prova ou a assinatura do recebimento. Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço indicado no contrato.” No caso sub judice, no contrato consta como endereço do agravante a quadra 30, número 4, setor oeste, CEP 72420-300 (id. 241053698 – autos principais), a notificação foi no endereço quadra 30, número 4, setor leste, CEP 72450-130 (id. 241053702 – a.p.) Assim a notificação não foi encaminhada para o endereço indicado no contrato. Em princípio, não há constituição válida da mora. 3. Defiro o efeito suspensivo para obstar a busca e apreensão e, caso já realizada, a restituição do veículo Hyundai, HB 20, placa RTK0C09 ao agravante, até o julgamento deste agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 28/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator